Tribunal: TJDFT
Processo: 0704361-78.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. PORTABILIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS NÃO SOLICITADA. ART. 46 DA RESOLUÇÃO 460/2007 DA ANATEL. FRAUDE. FALHA DA PRESTADORA RECEPTORA. AUSÊNCIA DE CULPA DO USUÁRIO. INEXIGIBILIDADE DA CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO PELA PRESTADORA DOADORA. ART. 408 DO CC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de apelação interposta por prestadora de serviços de telecomunicações em que se busca a reforma da r. sentença no ponto em que foi condenada a restituir ao apelado o valor de R$2.430,93 (dois mil quatrocentos e trinta reais e noventa e três centavos) em razão do reconhecimento da inexigibilidade da cláusula de fidelização pelo Juízo a quo.

2. A leitura do histórico registrado na reclamação realizada pela parte autora/recorrida perante a ANATEL aponta ser incontroversa a irregularidade na portabilidade ocorrida entre a recorrente Telefônica Brasil S.A., na condição de Prestadora Doadora, e a recorrida Tim S.A., que figurou como Prestadora Receptora, por ausência de solicitação pelo cliente. Na oportunidade, a apelada Tim S.A. reconheceu perante a agência reguladora que as linhas telefônicas foram “portadas indevidamente”.

3. Diante da inexistência de solicitação, por parte do usuário, de portabilidade das linhas telefônicas da prestadora Telefônica Brasil S.A. (Vivo) para a prestadora Tim S.A., não há como se admitir que houve descumprimento do contrato de prestação de serviços firmado entre o cliente e a recorrente Telefônica Brasil S.A.. Portanto, é incabível a aplicação da cláusula de fidelização, pois o art. 408 do CC pressupõe, para exigibilidade da cláusula penal pactuada, que haja descumprimento culposo da obrigação pelo devedor, o que não se verificou no caso concreto, em que foi demonstrada a fraude na portabilidade.

4. Registra-se, ainda, que o cliente/recorrido, na ação de conhecimento, pleiteou o seu retorno à Telefônica Brasil S. A., e o pedido foi julgado procedente. Logo, foi reatado o vínculo contratual entre as partes e, nessa medida, não há falar em aplicação de multa por quebra do prazo de fidelidade.

5. Recurso conhecido e desprovido.